Tribunal: TJMT
Processo: 1010901-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010901-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLEBSON APARECIDO RUYS DOS SANTOS - CPF: 029.651.771-24 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PORTO ESPIRIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), LIDIANE DE JESUS MELO - CPF: 045.317.421-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010901-90.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: CLEBSON APARECIDO RUYS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA (CP, ART. 147,
CAPUT
) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – CRIME COM PENA INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS – AGENTE PRIMÁRIO – INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR OU VIGENTE – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PONDERAÇÃO – SUBSTITUÍDA A CONSTRIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –-
ORDEM CONCEDIDA
.

A prisão preventiva decorrente de violência doméstica de delito com pena inferior a 04 anos somente é possível em caso de descumprimento de medida protetiva, o que exige: a) existência de medida deferida; b) o conhecimento, pelo agente, de tais medidas; c) que o agente decida, dolosamente, violar as medidas de proteção.

A pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010901-90.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: CLEBSON APARECIDO RUYS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Clebson Aparecido Ruys dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 14/abril/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de ameaça.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos. Argumenta que a decisão é genérica e pautada apenas na gravidade abstrata do crime (id. 211347178).

O pleito liminar foi indeferido (id. 212292155).

O juízo singular prestou informações, noticiando ter recebido a inicial acusatória, bem como citado o paciente (id. 215083698).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ressaltando o risco de reiteração delitiva do paciente (id. 216995654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010901-90.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE: CLEBSON APARECIDO RUYS DOS SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, o paciente foi preso em flagrante deleito em 14/abril/2024, pela prática, em tese, do crime de ameaça, assim sintetizado na denúncia:

[...] Segundo acostado, a vítima relatou que estava trancada no interior da residência, pois o increpado a ameaçava em posse de uma foice, tentando este arrombar a porta para agredi-la.

Por seguinte, a guarnição policial se deslocou até local indicado e localizou o denunciado próximo a uma foice, ao perceber a presença dos policiais, Lidiane saiu de dentro da residência confirmando as ameaças e mostrou um áudio do increpado, que a intimidava. [...] (
sic,
id. 154375679 – PJe 1o Grau).

Submetido à audiência de custódia, o magistrado singular converteu a prisão em preventiva, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, em fundamentação assim exposta:

[...] Quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva, vislumbra-se a satisfação dos requisitos previstos na legislação processual penal.

Ademais, ressalta-se a gravidade em concreto do delito, uma vez que a vítima informou que dias atrás havia sido agredida pelo acusado, bem como que ele a afogou na piscina. Ainda, frisa-se as declarações dos policiais que disseram que ao entrarem na residência da vítima a encontraram escondida com os filhos em um cômodo da casa.

Vale ressaltar que o custodiado possui outras condenações, bem como, conforme informado por ele, tem audiência designada para o mês de novembro sobre crimes relacionados a Maria da Penha.

Assim, verifico que a prisão preventiva do custodiado deve ser decretada sob a justificativa de que sua liberdade ocasiona abalo à ordem pública, ante a ineficiência da concessão de medidas de proteção, tendo em vista a reiteração delitiva, visando resguardar a vida da vítima. [...] (
sic,
id. 211347181 – pág. 57).

Conforme previsto no art. 313 do Código de Processo Penal, caberá prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Código Penal;

III - o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa

com deficiência,
para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Ocorre que, ao que se tem dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada sem que tenha havido violação de medidas protetivas ou preenchimento de alguma outra hipótese legal.

Isso porque, a prisão preventiva decorrente de violência doméstica de delito com pena inferior a 04 anos somente é possível em caso de descumprimento de medida protetiva, o que exige: a) existência de medida deferida; b) o conhecimento, pelo agente, de tais medidas; c) que o agente decida, dolosamente, violar as medidas de proteção.

Na espécie, tais requisitos não estão presentes, uma vez que o paciente foi preso e denunciado pela prática do crime de ameaça, cuja pena máxima é de seis meses de detenção, e não houve descumprimento de medidas protetivas anteriores ou vigentes.

Vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal há tempos compreende que a prisão preventiva é medida extrema e sempre excepcional, possuindo caráter cautelar, não se destinando ao cumprimento antecipado de pena:

[...] Conforme entendimento consolidado neste Supremo Tribunal Federal, a restrição ao direito ambulatório é medida excepcional, nos termos do art. 5o, LXI, da Constituição Federal, devendo ser adotada em sede cautelar apenas pelo período necessário às estritas finalidades elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de se subverter em indevido cumprimento antecipado de pena. [...] (STF, Pet 7632 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 06/11/2018).

Ademais, convém pontuar que, nos casos de violência doméstica, a pertinência da custódia preventiva exige apurada análise das circunstâncias individuais, guiada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder de vista os propósitos de proteção da Lei Maria da Penha.

Na hipótese, o paciente está preso desde
14/abril/2024, ou seja, há mais de 02 (dois) meses, de modo que, se condenado, terá cumprido boa parte da pena, que sequer começaria no regime fechado.

Assim, considerando que os requisitos previstos nos incisos I e II, do art. 313 do CPP, não estão presentes, uma vez que o agente é primário, a reprimenda máxima prevista para o ilícito não ultrapassa 04 (quatro) anos e não houve o descumprimento de medidas protetivas pelo paciente, forçoso reconhecer a desnecessidade da medida mais gravosa, sendo suficiente ao caso a substituição por cautelares alternativas.

Pelo exposto, voto por
conceder
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Clebson Aparecido Ruys dos Santos
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
a) proibição de qualquer tipo de contato com a vítima, seja telefônico, virtual ou físico, devendo se manter afastado, no mínimo, por cem metros;
b)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;
c)

obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; e
d)
comparecimento a todos os atos do processo.

Alerte-se
ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da custódia provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se houver situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024